Tribunal: TJSP
Processo: 1012041-70.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo – Insurgência recursal – Alegação de "supervalorização do bem, com repercussões econômicas" – Vedação ao reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários 'ex officio' – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo – Insurgência recursal – Alegação de "supervalorização do bem, com repercussões econômicas" – Vedação ao reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários 'ex officio' – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensão não formulada na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1.013 do CPC – Recurso não conhecido, nesse aspecto.
Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei no 10.931/2004 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp no 973827/RS, julgado na forma do artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406, ambos do Código Civil – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp no 1061530/SC, processado sob o rito dos repetitivos – Limitação incabível – Abusividade não reconhecida.
IOF – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1251331/RS, na forma do artigo 1.036 do CPC – Ilegalidade não reconhecida – Cobrança legítima.
Tarifa de cadastro – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1251331/RS, na forma do artigo 1.036 do CPC – Inexistência de abusividades.
Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1578553/SP, processado sob o rito dos repetitivos – Comprovação da efetiva prestação dos serviços remunerados pelas referidas tarifas – Reconhecimento – Abusividade da cobrança – Inexistência – Devolução incabível.
Seguro – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1639259/SP, na forma do artigo 1.036 do CPC – Abusividade – Ocorrência – Opção de escolha de seguradora – Não demonstração – Restituição do montante – Cabimento – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil.
Sentença reformada, tão somente em relação ao seguro – Sucumbência exclusiva da parte autora mantida – Artigo 86, parágrafo único, do CPC.
Recurso conhecido em parte, e provido em parte.